Tribunal: TJES
Processo: 0020685-45.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020685-45.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DA SILVA MACEDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRIBUNAL DO
JÚRI.
ART.

121, § 2°, incisos
III E
I
V
,
c/c § 1º,
do C
ó
digo Penal
.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.
2
.
No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo. Só aqueles veredictos teratológicos, incoerentes, absolutamente discrepantes do conjunto probatório merecem ser anulados. Precedente do STJ.
3.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).
4
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DA SILVA MACEDO
, em face da r. sentença de fls. 192/193-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04-v, narrou que:

“
(...
)
no dia 03.11.2013, por volta de 20
h
50
min
, em uma propriedade rural situada
às
margens da Rodovia Ricardo Barbieri, Bairro Ruy Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim/ES, MAYCON DA SILVA MACEDO, externando evidente inten
ç
ão homicida, matou a v
ítima
Ubirajar
a
Costa Bertines, por motivo f
ú
til, co
m
emprego de meio cruel e
m
edian
t
e recurso que dificultou a defesa por parte da v
í
tima.

Conforme apurado durante as investiga
çõ
es, no dia dos fatos, ‘Russo’ (como era conhecida a v
í
tima) estava em um local que tipica
m
ente frequentava, o ‘Bar do Trajano’, onde fazia uso de bebidas alco
ó
licas (cachaça), tendo todos percebido que j
á
encontrava-se bêbado. De acordo com os autos, o denunciado chegou ao referido bar e foi comprar u
m
cigarro. Neste contexto, ouviu Ubirajara dizer ‘Eu
v
ou rasgar na faca’. Percebendo o to
m
alterado da v
í
tima, o
m
esmo o questionou se a a
m
eaça era pra ele, tendo Ubirajara respondido:
É
pra voc
ê
e pra quem mais tiver junto’.

Prosseguindo co
m
suas bravatas e estando nitida
m
ente embriagado, Ubirajara sacou u
m
canivete que portava na cintura e mostrou pr
a
todos que estava
m
dentro do referido estabelecimento, e ainda afirmou ‘Aqui pra vocês’. Logo a
pó
s saiu do bar e seguiu em dire
çã
o a sua residência.

Restou comprovado que o denunciado aco
m
panhado de
m
ais dois amigos, Tarc
í
sio e outro conhecido por ‘Boca Estranha’, foram atrás da vitima co
m
intuito de tirar satisfaç
ã
o. Ainda no caminho, MAYCON se a
p
oderou de uma pedra e arremessou contra a v
ít
ima, vindo a causar-
l
he les
õ
es em seu
ros
to, pr
ó
ximo da boca.

Em seguida, Ubirajara seguiu a caminho do ‘Bar da Lidia’. Ato cont
í
nuo, ao ver que a v
ítima
encontrava-se machucada, Rosane, filha da proprietária do bar, prestou-lhe socorro. Ato este que também impediu os indiv
í
duos de continuarem a agredir Ubirajara.

Todavia, referidos sujeitos ameaçaram a v
í
tima, dizendo-
l
he: ‘Agradece a
tia
a
í,
senão a gente
i
a te pegar aqui’ e ‘a gente sabe onde
é
o seu barraco’. A partir de então, MAYCON continuou sua saga homicida sozinho, tendo Tarc
í
sio e ‘Boca Estranha’ abandonado o local e retornado pra suas casas.

Em seguida a situa
çã
o acima relatada, ‘Russo’ caminhou co
m
destino a sua residência. Já planejando o crime e co
m
intuito de ludibriar a v
ítima
, MAYCON partiu em dire
ç
ão ao endere
ç
o desta, contudo, adotando outro caminho, de
m
odo a não ser percebido.

Neste
í
nterim, o denunciado observou Ubirajara seguindo em dire
ç
ão a sua residência e correu at
é
alcan
ç
á-lo, munindo-se de outra pedra arremessou contra a cabe
ç
a da v
í
tima, ato eficaz para
l
he causar u
m
desmaio.

Neste momento, aproveitando-se da situaç
ã
o da v
í
tima, que se encontrava desmaiada e indefesa e co
m
intuito de finalizar seu propósito ho
m
icida, MAYCON deslocou-se ate sua resid
ê
ncia e
lá
se apoderou de uma faca de cozinha.

Provido de tal instrumento e a
g
indo com inten
ç
ão de matar, o denunciado retornou at
é
o local e desferiu um
ú
nico
g
olpe de faca na região do abdô
m
en da v
í
tima, causa eficiente de sua
m
orte.

Registra-se que após receber tal golpe, a v
ítima
chegou a dar alguns passos co
m
a m
ã
o na barriga, na ineficaz tentativa de se salvar. Todavia, caiu alguns
m
etros depois, j
á
sem vida. Por fim, MAYCON, como se nada houvesse acontecido, jogou a faca utilizada no crime em uma lagoa e retornou para sua residência.

I
neg
á
vel, ante o acima narrado,
q
ue o crime teve motivação f
ú
til, eis
q
ue praticado oriundo de u
m
a
j
á cessada discussão num bar, sendo
q
ue a v
ítima
se encontrava alcoolizada, ao contrário do denunciado.

Além disso, o crime foi praticado por meio cruel, eis
q
ue a v
í
tima foi atin
g
ida por pedradas e uma facada.

Por fim, foi o hom
icídi
o praticado mediante recurso
q
ue dificultou a defesa da v
í
tima,
q
ue foi atacada en
q
uanto estava b
ê
bada e foi co
l
hida de surpresa pelo denunciado,
q
uando se
g
uia em dire
ç
ão a sua casa. Ao final foi assassinada en
q
uanto se encontrava desmaiada. Dificultou-se, desta forma,
q
ualguer possibilidade de defesa
p
or parte de Ubirajara”.

Desse modo, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (fls. 39/41-v), sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 07/12/2023 (fls. 184/191), a respeitável sentença de fls. 192/193-v, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de condenar o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2°, incisos III e IV, c/c § 1º, do Código Penal, pela morte de Ubirajara Costa Bertines, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformado com a condenação suso referenciada, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, entendendo que o julgamento deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri, posto que “em todos os depoimentos colhidos durante a investigação, assim como durante a instrução processual,e no próprio plenário, restou provado que Maycon da Silva Macedo não matou a vítima Ubirajara Costa Bertine”.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim de Ocorrência Policial nº 19561475 de fls. 02/03, e do Laudo de Exame Cadavérico nº 84015/2013, fls. 21/22, do inquérito policial, que demonstram que a ação do acusado resultou em anemia aguda na vítima, devido a perfurações da aorta abdominal.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No ponto, importante destacar que desde a fase inquisitorial, o ora apelante já havia confessado “a prática do crime, afirmando ter acertado o réu (
rectius:
vítima) com uma faca. Segundo o réu, a vítima estava bêbada e o ameaçou, acusado falando que lhe mataria, bem como, a sua família. Disse que a vítima estava com um canivete e uma faca e, em determinado momento, sacou o canivete que estava na cintura e foi em direção ao réu, momento o qual, seu amigo, que estava em sua companhia, se apoderou de urna pedra e atingiu a vítima. Confessa que, em momento posterior, acertou a vítima com uma facada na região da barriga”.

E não é só. Por oportuno, colaciono excerto da decisão de pronúncia proferida pelo juízo
a quo
, na qual a autoria e a intenção em ceifar a vida da vítima também restaram configuradas. Senão, vejamos:

“A testemunha Edson Freitas Moreira, confirmou em juízo o seu depoimento prestado na esfera policial, onde narrou ter encontrado o corpo da vítima e que ‘ouviu dos policiais que estiveram no local que o cadáver apresentava perfuração em seu corpo, aparentemente provocada por faca; que, o declarante chegou a ver um pequeno sinal na barriga da vítima’. (fls. 10).

A testemunha Rosane Alves Hamann ratificou seu depoimento prestado na delegacia, narrando que no dia dos fatos presenciou a vítima passando na calçada em frente a seu bar com a mão na boca e que ao abordá-lo para saber o que aconteceu e oferecer água, o mesmo retirou a mão da boca, momento o qual cuspiu sangue, como se tivesse com a boca machucada. Segundo a testemunha, nesse momento passou a junta um aglomerado de pessoas os quais falavam ‘nós sabemos onde é o seu barraco’ e ‘agradece a tia aí senão a gente iria te pegar aqui’.

A testemunha Mercedes Giovana Sales, em juízo, disse que estava no bar do seu pai quando ficou sabendo que o réu e outros meninos se reuniram para bater na vítima. Disse, ainda, que o réu e vítima estavam no bar no dia dos fatos, mas não viu a vítima portando canivete”.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao homicídio privilegiado duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão essa extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri não merece prosperar.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso

e a ele

NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o recorrente.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Paulo Roberto Barbosa Silva, OAB/ES 28.992, bem exerceu o
munus
público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)